Tribunal: STF
Processo: RE 1571623
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ortigueira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, COM UTILIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, MÃO DE OBRA E MAQUINÁRIOS PÚBLICOS, VISANDO PROVEITO EM PROPRIEDADES PARTICULARES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS. APELO 1 DESPROVIDO. APELO 2 PROVIDO.” (Apelação Cível n° 0000756-15.2020.8.16.0122, 5ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 9.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 4º, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que “a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar retroativamente a exigência de dolo específico para os atos de improbidade imputados aos agentes públicos e particulares”, uma vez que “a legislação vigente à época dos fatos não exigia essa condição, sendo suficiente a comprovação de dolo genérico, isto é, a mera intenção de realizar os atos ilícitos, sem a necessidade de um fim específico de lesar o patrimônio público”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Lei nº 14.230/2021, ao promover profundas alterações na Lei nº 8.429/1992, buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa.



    No julgamento do ARE n° 843.989 (relator: Ministro Alexandre de Moraes. j. em 18.08.2022), leading case do Tema 1.199 da Repercussão Geral, ao examinar a possível retroatividade da Lei n° 14.231/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “(i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    (ii) A norma benéfica da Lei n° 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    (iii) A nova Lei n° 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (iv) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022)”



    Extrai-se do aludido julgado que a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 é a regra, excepcionando-se, contudo, os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado. 



    Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado (Tema 1.199/RG).



    Outrossim, in casu, a Corte local, analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendeu que não restou configurado o dolo específico na conduta dos envolvidos, ipsis litteris:



    “Somado à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tanto na esfera criminal como cível, tem-se também a prova documental (relatório policial, fotografias, relatório de engenharia, etc).



    Ocorre que da análise do acervo fático probatório, embora tenha restado incontroverso que houve a realização de obras e serviços, com a utilização de matéria-prima, mão de obra e maquinários públicos em propriedades particulares, não vislumbro que houve enriquecimento indevido dos particulares e prejuízos aos cofres do Município de Ortigueira.



    Além disso, a meu ver, não constato a presença do dolo específico na conduta dos envolvidos.”



    Na verdade, nem quanto à natureza e real ocorrência dos fatos supostamente delituosos houve o delineamento seguro, à luz da instrução probatória, o que também obsta um juízo condenatório.



    Por conseguinte, verifica-se que, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem e decidir de modo diverso no tocante à existência do elemento subjetivo do tipo, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992. 8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1511071 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente